Tribunal: TJES
Processo: 0003199-36.2016.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime / Contravenção contra Idoso; Estelionato
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003199-36.2016.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO ALEXANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003199-36.2016.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO ALEXANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELCINEIA ROZA MACEDO - ES30592-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Marcelo Alexandro dos Santos Oliveira contra a sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Castelo/ES. O réu foi condenado pelo crime de estelionato, previsto no artigo 171,
caput
, do Código Penal. A pena fixada foi de 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de multa. Os fatos narram que, em 29 de dezembro de 2015, o réu, estando preso no Rio de Janeiro, ligou para a vítima, Helton Dibbern, fingindo ter sequestrado seu filho e exigindo R$ 10.000,00 para o resgate. O dinheiro foi depositado em uma conta bancária de um terceiro vinculado a ele. A defesa requer a nulidade da sentença por falta de provas judicializadas, a absolvição por ausência de provas de autoria, ou, subsidiariamente, a redução da pena e a substituição por penas restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a sentença é nula por se basear em provas da fase policial, sem a devida confirmação em juízo; (ii) saber se existem provas suficientes para comprovar a autoria delitiva de Marcelo Alexandro dos Santos Oliveira; (iii) saber se a dosimetria da pena foi aplicada de forma excessiva e se as agravantes de culpabilidade e idade da vítima foram corretamente consideradas; e (iv) saber se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da sentença não prospera, pois, embora a vítima tenha falecido antes da audiência, a condenação foi sustentada por provas judicializadas. O depoimento do policial civil Roberto Pimentel Barcelos em juízo confirmou a investigação, a identificação do titular da conta bancária de destino do depósito (corréu Ruan), e a confirmação de que Ruan recebeu o valor e o repassou a Marcelo.

4. A autoria de Marcelo é confirmada por um conjunto probatório robusto e coerente. As declarações da vítima Helton Dibbern em sede policial relataram o golpe e o prejuízo sofrido. Os corréus Ruan, Fátima e Bryan, em seus depoimentos, admitiram ter recebido valores de Marcelo em suas contas e os terem repassado, detalhando o
modus operandi
do apelante.

5. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, sem excesso. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal devido à culpabilidade do réu, que praticou o crime de dentro do sistema prisional. As agravantes da reincidência e do crime ter sido cometido contra vítima maior de 60 anos foram corretamente aplicadas, não havendo
bis in idem
.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, o apelante é reincidente em crime doloso, bem como, a circunstância da culpabilidade foi valorada negativamente, assim, o apelante não cumpriu o estabelecido no art. 44, incisos II e III, do Código Penal para a substituição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MARCELO ALEXANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 171,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Sustenta a defesa no id. 14656069, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença por ter se baseado exclusivamente em elementos do inquérito policial.

No mérito, pleiteia o provimento da apelação para absolver o apelante.

Subsidiariamente, o reconhecimento do excesso na dosimetria da pena com a consequente redução e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Por fim,
requer o arbitramento dos honorários advocatícios pela atuação como dativa.

Contrarrazões no id. 14656070, pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha no id. 15436289, opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003199-36.2016.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO ALEXANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELCINEIA ROZA MACEDO - ES30592-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da denúncia que:

[...]

01. CONSTA do incluso inquérito policial que instrui a presente denúncia, que no dia 29 de dezembro de 2015, por volta das 18:00 horas, o denunciado MARCELO ALEXANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA, já qualificado nos autos, com vontade livre e ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com a inequívoca intenção de auferir vantagem ilícita, em prejuízo alheio, efetuou uma ligação telefônica para a vítima Helton Dibbern, dizendo ter sequestrado o filho da mesma e exigiu o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para libertá-lo;

02. NARRA finalmente a peça informativa que a vítima fez o depósito na conta do denunciado RUAN FELIPE CANDIDO JUSTO, como foi exigido pelo denunciado MARCELO, ficou sabendo horas depois que se tratava de um golpe e que o seu filho não havia sido sequestrado, quando o denunciado MARCELO finalmente desligou o telefone. O denunciado MARCELO estava dentro de uma Penitenciária no estado do Rio de Janeiro e constantemente aplicava golpes por telefone, exigindo que as vitimas fizessem depósitos nas contas dos denunciados RUAN, BRAYAN E FÁTIMA, para que estes sacassem o dinheiro e repassam para outras contas.

[...]

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por MARCELO ALEXANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 171,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Sustenta a defesa no id. 14656069, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença por ter se baseado exclusivamente em elementos do inquérito policial.

No mérito, pleiteia o provimento da apelação para absolver o apelante.

Subsidiariamente, o reconhecimento do excesso na dosimetria da pena com a consequente redução e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Por fim, requer o arbitramento dos honorários advocatícios pela atuação como dativa.

Com a devida vênia à combativa defesa, as razões apresentadas na apelação não merecem provimento.

A sentença proferida pelo Juízo de 1º grau encontra-se solidamente fundamentada nas provas colhidas durante a instrução processual, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença

A tese de nulidade da sentença por violação ao art. 155 do Código de Processo Penal não prospera.

Embora a vítima tenha falecido antes de ser ouvida em juízo, o que é um fato devidamente registrado nos autos, a condenação não se baseou exclusivamente nos elementos informativos do inquérito policial.

O conjunto probatório é robusto e foi corroborado em audiência de instrução e julgamento.

O policial civil
Roberto Pimentel Barcelos
foi ouvido em juízo e confirmou toda a investigação. Ele declarou que uma carta precatória foi enviada do estado de São Paulo para dar continuidade às investigações de um falso sequestro.

O depósito da vítima foi direcionado para uma conta na cidade de Castelo, o que levou à identificação do corréu Ruan.

O policial civil também confirmou que Ruan admitiu ter recebido o valor em sua conta, bem como em contas de sua mãe e irmão em outras ocasiões. Além disso, os extratos apresentados por Ruan mostraram uma movimentação de cerca de R$ 40.000,00 ao longo de dois anos.

O policial destacou que o prejuízo específico da vítima Helton Dibbern foi de R$ 10.000,00. Por fim, ele confirmou que o réu Marcelo tinha um histórico criminal extenso e já estava sob investigação no Rio de Janeiro pela mesma prática.

Assim, o depoimento do policial civil, aliado às declarações prestadas em sede policial pela vítima e pelos corréus, constitui um conjunto de provas suficientes e válidas para sustentar o decreto condenatório.

Do Mérito: Da Autoria e Materialidade Delitivas

A materialidade do crime de estelionato está comprovada pelo boletim de ocorrência e pelos comprovantes de depósito. A autoria de Marcelo Alexandro dos Santos Oliveira também é clara.

A vítima
Helton Dibbern
, em depoimento na delegacia, confirmou que recebeu um telefonema informando que seu filho havia sido sequestrado e que pagou R$ 10.000,00 para que ele fosse solto. A vítima apresentou contas telefônicas, mostrando que a ligação que solicitou o depósito de R$ 10.000,00 partiu de um número do Rio de Janeiro.

O corréu
Ruan Felipe Cândido Justo
confirmou que seu padrasto, Marcelo, que estava preso no Rio de Janeiro por tráfico de drogas, ligou para ele pedindo o número de sua conta para depositar um dinheiro. Ruan declarou que, após passar a conta, Marcelo ligou novamente para ele, informando que havia depositado R$ 10.000,00 e pedindo que sacasse o valor e o depositasse em outras contas que ele indicou. Ruan também afirmou que não ficou com nenhuma parte da quantia.

A corré
Fátima Alves Cândido
, ex-companheira de Marcelo e mãe de Ruan, confirmou que Marcelo, mesmo preso, ligava para ela e pedia que ela sacasse valores que ele depositava em sua conta e os depositasse em outras contas. Ela chegou a discutir com ele, pois temia estar envolvida em crimes.

O corréu
Bryan Thiago Cândido Justo
também confirmou que Marcelo ligava para ele, sua mãe e seu irmão, e que o apelante depositou R$ 1.000,00 em sua conta em pelo menos três ou quatro ocasiões para que ele repassasse o valor.

As provas, portanto, não se baseiam em meras presunções, mas em um conjunto de depoimentos que se complementam, confirmando o
modus operandi
de Marcelo e sua participação direta no crime.

Os depoimentos dos corréus e da vítima, corroborados pelo testemunho judicial do policial civil, demonstram de forma clara a autoria do crime de estelionato pelo apelante.

Do Excesso na Dosimetria e Pedido de Redução da Pena

A dosimetria da pena foi aplicada de forma criteriosa e fundamentada, não havendo motivos para reforma.

Culpabilidade:
O Juízo de 1º grau valorou a culpabilidade de forma negativa, destacando que o réu cometeu o crime de dentro de um estabelecimento prisional, o que demonstra uma maior reprovabilidade de sua conduta. Essa circunstância não é inerente ao crime e justifica o aumento da pena-base.

Reincidência e Idade da Vítima:
A pena foi agravada corretamente pela dupla reincidência e pelo fato de o crime ter sido cometido contra uma vítima com mais de 60 anos. A lei estabelece que cometer um crime contra um idoso é uma circunstância que sempre agrava a pena. Não há que se falar em
bis in idem
ou desproporcionalidade, pois as agravantes são de naturezas distintas e estão previstas legalmente.

Substituição da Pena:
O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é incabível. O apelante é reincidente em crime doloso, bem como, a circunstância da culpabilidade foi valorada negativamente, assim, o apelante não cumpriu o estabelecido no art. 44, incisos II e III, do Código Penal para a substituição.

Diante do exposto, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Honorários Advocatícios

Arbitro os honorários advocatícios em favor da advogada dativa, Drª. Elcineia Roza Macedo, OAB/ES nº 30.592, no valor de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
.

Dispositivo

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e
MANTER
a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Arbitro os honorários advocatícios da advogada dativa em
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.